Tribunal: TJBA
Processo: 0510250-47.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510250-47.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: THAYARA ROSA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A DECADÊNCIA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §4º, CPC), JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SIMULAÇÃO OU DOAÇÃO INOFICIOSA. TESES RELATIVAS À NULIDADE ABSOLUTA, AUSÊNCIA DE ASSINATURA E INCONSISTÊNCIAS CONTRATUAIS IMPLICITAMENTE AFASTADAS PELA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por
ISRAEL PEREIRA DE SOUZA,
contra o acórdão proferido à unanimidade por esta Quinta Câmara Cível, por meio do qual deu provimento à apelação interposta, afastando a decadência reconhecida na sentença de origem e, com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC, julgou desde logo o mérito da demanda, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de ausência de prova robusta da alegada simulação ou doação inoficiosa nos negócios jurídicos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já examinadas.

4. Não há omissão quando o acórdão, ainda que de forma implícita, enfrenta as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando conclui pela ausência de prova robusta quanto ao fato constitutivo do direito alegado, o que afasta, por consequência lógica, a nulidade suscitada.

5. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incoerência entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado da decisão.

6. A reapreciação do conjunto fático-probatório e a rediscussão do mérito são incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.

7. A utilização dos aclaratórios para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp nº 2.046.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0510250-47.2018.8.05.0274
, em que figuram como Embargante
ISRAEL PEREIRA DE SOUZA
e como Embargad
a
THAYARA ROSA DE SOUZA BRITO.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04